Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-37.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012184-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA BERTOLDI - CPF: 029.607.261-38 (RECORRIDO), JACKELINE SMAK DE MELO - CPF: 110.564.209-79 (ADVOGADO), ANGELICA DE LIMA MOREIRA - CPF: 494.484.719-04 (RECORRIDO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/MT. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O BLOQUEIO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, declarou a inexistência de propriedade de veículo e determinou a exclusão de débitos de IPVA e licenciamento retroativamente à data do óbito da antiga proprietária, sob o fundamento de que o bem fora alienado por tradição há anos sem a devida transferência formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
e definir se a ausência de comunicação de venda do veículo (art. 134 do CTB) permite a isenção retroativa de débitos tributários e administrativos ou se a responsabilidade do proprietário registral persiste até a efetivação do bloqueio judicial/administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura vício
ultra petita
a sentença que concede provimento não postulado na inicial, como a declaração de inexistência de propriedade e a anulação de débitos pretéritos quando o autor limitou-se a pedir a suspensão de cobranças futuras e o bloqueio de circulação, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

4. Segundo o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a falta de comunicação da transferência de propriedade ao órgão de trânsito implica na responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades e débitos gerados até a data da comunicação ou medida equivalente.

5. Conforme tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001850-69.2025.8.11.9005, a inexistência de prova da data da tradição e da identificação do adquirente impede a anulação retroativa de débitos, sendo o bloqueio de circulação o marco interruptivo da responsabilidade do proprietário registral para fatos geradores futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar o excesso da sentença, afastando a declaração de inexistência de propriedade e limitando a suspensão das cobranças aos débitos posteriores à efetivação do bloqueio judicial.

Tese de julgamento:

1.

Pelo princípio da adstrição, é nula a sentença que extrapola os limites do pedido, devendo o provimento jurisdicional limitar-se à pretensão deduzida na petição inicial.

2.

Na ausência de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito e de identificação do novo adquirente, a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos tributários e administrativos permanece hígida até a data da efetivação do bloqueio de circulação via sistema RENAJUD/DETRANNET.

3.

O bloqueio judicial ou administrativo do veículo constitui marco interruptivo da responsabilidade solidária do antigo proprietário, não retroagindo para alcançar débitos vencidos anteriormente à referida restrição.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma de Uniformização de Mato Grosso, IUJ nº 1001850-69.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida, julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT em face de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos para: a. ratificar a liminar concedida nos autos; b. Determinar a suspensão das cobranças de IPVA e LICENCIAMENTO relativas ao veículo JTA/Suzuki AN125, placa NPI-1877, RENAVAM 00182807134, em nome da falecida Angélica de Lima Moreira,
a contar da data do óbito, excluindo-se eventuais lançamentos realizados, eis que reconhecida a inexistência de propriedade por parte da Sra Angélica e, por consequência, de seus herdeiros;
c. Determinar em definitivo o bloqueio de circulação do referido veículo via sistema RENAJUD, já realizado nestes autos, cuja apreensão viabilizará a regularização da propriedade a quem de direito; d. Indefirir o pedido de busca e apreensão direta, por ausência de elementos concretos para cumprimento eficaz da medida, ficando resguardada a possibilidade de apreensão caso o bem seja localizado em decorrência da restrição de circulação já determinada.

O autor (recorrido) alegou na inicial que a falecida alienou o veículo há cerca de 8 anos por tradição, sem que o comprador efetuasse a transferência ou a vendedora fizesse a comunicação de venda (art. 134, CTB), encontrando-se o bem em local incerto, pugnando pela suspensão de futuras cobranças referentes ao veículo indicado, até que seja possível localizar o bem e realizar a transferência e, no mérito, o bloqueio de circulação do veículo.

Em suas razões recursais (id. 326819432), o recorrente aduz a nulidade da sentença por julgamento ultra petita e da necessária limitação aos pedidos formulados na petição inicial; que não houve pedido expresso de reconhecimento da inexistência de propriedade em nome da falecida, muito menos exclusão de débitos pretéritos e regularmente constituídos. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, a fim de adequar o provimento jurisdicional aos exatos limites da petição inicial.

Contrarrazões da parte autora aportaram no id. 326819434.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, indefiro o novo pedido de destaque. Observa-se que o feito já foi submetido à sessão por videoconferência em razão de pedido anterior da parte, oportunidade em que o(a) patrono(a) deixou de comparecer ou de formalizar a sustentação oral, conforme certificado nos autos (Art. 21, §1º da Resolução 08/2025). Assim, tendo o processo retornado ao Plenário Virtual por desídia do(a) próprio(a) requerente, opera-se a preclusão, não se justificando nova retirada de pauta pelo mesmo motivo.

O recurso merece ser conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

Assiste razão ao recorrente quanto ao vício de julgamento
ultra petita
. É cediço que o magistrado deve adstringir-se aos limites da lide, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o autor postulou a "suspensão de futuras cobranças" e o "bloqueio de circulação". A sentença, contudo, extrapolou tais balizas ao declarar a "inexistência de propriedade" e determinar a exclusão de débitos já lançados retroativamente à data do óbito da Sra. Angélica. Tal provimento, além de não encontrar lastro em pedido expresso, deixa de reconhecer que a responsabilidade solidária do proprietário registral persiste enquanto não houver a devida comunicação de venda ou a intervenção judicial que a supra.

O direito aplicável à espécie é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que em seu art. 134 estabelece:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Na ausência de prova documental da data da tradição, com a indicação do comprador, a jurisprudência desta Turma de Uniformização, no recente julgamento do IUJ n. 1001850-69.2025.8.11.9005, fixou entendimento que veda a exclusão do nome do proprietário ou a anulação retroativa de débitos sem o marco temporal da venda. A tese firmada estabelece:

"Não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito." (IUJ 1001850-69.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida, Julgado em 17/03/2026).

Portanto, a sentença deve ser reformada para decotar o excesso e adequar a responsabilidade daí oriunda. Reconhece-se que, diante da inércia em comunicar a venda, o Espólio responde solidariamente pelos débitos até que o Estado seja formalmente cientificado da transferência ou identificação do novo possuidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e:

1. Reconhecer o vício
ultra petita
, afastando a declaração de inexistência de propriedade e a exclusão de débitos retroativos à data do óbito;

2. Manter o bloqueio de circulação do veículo Suzuki AN125, placa NPI1877, via sistema RENAJUD/DETRANNET, por falta de transferência e local incerto;

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente (art. 55, Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026